Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009462-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009462-49.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hélio Silva Parente

Agravado:
Francisco Carlos Ferres

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009462-49.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hélio Silva Parente

Agravado:
Francisco Carlos Ferres

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hélio Silva Parente em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Francisco Carlos Ferres, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública dos imóveis penhorados.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão é nula, face a ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento da impugnação ao laudo pericial que apresentou. Segue sustentando, que a avaliação do imóvel foi de forma errônea pelo perito judicial, gerando uma diferença de valor superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), restando evidente que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável. Firme no seu propósito, alega que os autos não foram encaminhados à contadoria judicial para atualização do débito, conforme determinado pelo próprio Juízo. Alega ainda, a inexistência de averbação da penhora realizada nas matrículas dos imóveis em questão.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 89567995).

As informações foram prestadas (id. 90293974), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 92433976), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Francisco Carlos Ferres
moveu ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de
Hélio Silva Parente,
visando o recebimento do montante atualizado de R$ 1.264,696,70 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos), oriundo de notas promissórias emitidas pelo executado (id. 89150489 – pág. 06/11), tendo o MM. Juiz determinado a sua intimação para o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens (id. 89150489 – pág. 13).

Durante a marcha processual, foi realizada a penhora de imóveis de propriedade do executado matriculados sob n. 338 e 339, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, sendo determinado a avaliação dos bens constritados (id.

(id. 89150490 – pág. 42).

Assim, o exequente apresentou planilha de cálculos atualizada apontando que o débito é de R$ 2.270.750,19 (dois milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos) (id. 89150490 – pág. 47/50), porém, o executado impugnou a referida planilha, sob a alegação de excesso de execução e erro de avaliação dos imóveis penhorados (id. 89150491 – pág. 16/25), motivo pelo qual o douto magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos para a contadoria judicial para apuração da atualização da dívida executada, tendo ainda, homologado a proposta dos honorários periciais para avaliação judicial dos imóveis constritados (id.

89150493 – pág. 03/04).

Posteriormente, apresentado o laudo pericial judicial de avaliação dos imóveis penhorados (id. 89150493 – pág. 37/73 e id. 89150494 – pág. 01/38), o perito chegou a conclusão de que o valor de mercado dos referidos bens é de R$ 11.382.357,49 (onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), de modo que o exequente manifestou concordância com o mesmo (id. 89150494 – pág. 42), todavia, o executado discordou da aludida avaliação, razão pela qual apresentou laudo de avaliação divergente elaborado por seu assistente técnico, com o valor de R$ 19.420.699,48 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) (id. 89150494 – pág. 43/61).

Diante disso, o perito judicial apresentou esclarecimentos acerca da impugnação realizada (id. 89150494 – pág. 67/78 e id. 89150495 – pág. 01), tendo o exequente pugnado pela homologação do laudo pericial judicial, com a designação de hasta pública dos imóveis penhorados (id. 89150495 – pág. 15) e o excutado apresentado nova impugnação (id. 89150495 – pág. 19/20).

A d. magistrada, sob o fundamento de que as alegações apresentadas pelo executado são genéricas, homologou o laudo pericial e deferiu o pedido de designação de hasta pública dos imóveis penhorados (id. 89150485).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando sustenta que a r. decisão é nula, face a ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento da impugnação ao laudo pericial que apresentou.

Segue sustentando, que a avaliação do imóvel foi de forma errônea pelo perito judicial, gerando uma diferença de valor superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), restando evidente que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável.

Firme no seu propósito, alega que os autos não foram encaminhados à contadoria judicial para atualização do débito, conforme determinado pelo próprio Juízo.

Alega ainda, a inexistência de averbação da penhora realizada nas matrículas dos imóveis em questão. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação do agravante de que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Com razão.
In casu
, basta uma simples leitura da manifestação posta pelo executado, ora recorrente, contra o laudo pericial judicial de avaliação dos bens, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pela d. magistrada (id. 89150485).

Ora, com a devida vênia, a MMa Juíza se limitou a dizer que executado deixou de trazer elementos concretos capazes de desconstituir o laudo pericial técnico apresentado pela empresa perita, sem enfrentar os pontos apontados afetos a suposta diferença substancial de valores das áreas em questão, qual seja, de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), que poderá gerar enriquecimento ilícito da parte, diga-se de passagem, além dos argumentos referentes ao não encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização do débito e inexistência de averbação da penhora realizada nas matrículas dos bens.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade do magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do laudo pericial, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

O ilustre doutrinador Luiz Miguel Garcia Medina, nos comentários ao art. 479, do CPC, tece considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão acerca dos motivos que levaram a homologação do laudo pericial, mormente quando há impugnação do mesmo, vejamos:

“
Valoração da prova pericial.
[...]
Deverá o juiz examinar todo o acervo probatório, justificando racionalmente os motivos que o levaram a seguir as conclusões do laudo pericial
ou a desprezá-las, em favor de outra prova que tenha sido produzida. O disposto no art. 479 do CPC/2015 deve ser levado em consideração ao momento de se definir a importância de cada uma das provas produzidas – e não apenas da prova pericial:
deve o juiz indicar na sentença, racionalmente, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar cada uma das provas produzidas. Deve o juiz, enfim, indicar na sentença os graus de confirmação de cada uma das provas produzidas, cotejando-as
(usa a expressão “gradi di conferma” Michele Taruffo, La prova nel processo civile, p. 229). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo executado, ora agravante, ao apresentar a impugnação ao laudo pericial judicial, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 371 e 479, ambos do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pelo executado, orarecorrente, postas em sua sua impugnação ao laudo pericial judicial, momente no ponto afeto a diferença substancial de valores entre as avaliações realizadas, que poderá gerar enriquecimento ilícito da parte, além das argumentos inerentes ao não encaminhamento dos autos à contadoria judicial para atualização do débito e inexistência de averbação da penhora realizada nas matrículas dos bens, não são tão simplórias como dito pela d. magistrada, de modo que merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMa Juíza fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pelo executado e a consequente homologação do laudo pericial judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021